Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-16.2020.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-16.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDSON AFONSO - CPF: 630.843.091-91 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), WANESSA VILLAR PEREZ AFONSO - CPF: 021.776.731-19 (APELADO), S. P. A. - CPF: 073.568.911-31 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – NÃO SE DESINCUMBIU – AUTORES COMPROVARAM O CANCELAMENTO DO VOO E AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM EM OUTRA COMPANHIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – EVIDENCIADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUZIDO – PARÂMETROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Por se tratar de relação de consumo, cabia à prestadora de serviço o ônus da prova, porém não se desincumbiu.

Os autores comprovaram o cancelamento do voo mesmo após terem feito o
check in
eletrônico, o que lhes causou dano moral e prejuízo material, pois além de não receberem nenhuma assistência da empresa aérea, tiveram que adquirir passagens em outra companhia.

O valor da indenização deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros do Superior Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020